Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-68.2020.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000298-68.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tabelionatos, Registros, Cartórios]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAES S/A - CNPJ: 01.901.274/0001-14 (EMBARGANTE), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), MARIA HELENA RONDON LUZ - CPF: 474.359.251-87 (EMBARGADO), MARIA HELENA RONDON LUZ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAES S/A - CNPJ: 01.901.274/0001-14 (EMBARGADO), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (EMBARGANTE), 5ª SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – REGISTRO DE IMÓVEL EM CARTÓRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO COATOR – SENTENÇA RETIFICADA

– ORDEM DENEGADA – ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO

– NÃO RECONHECIDO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
–
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Se a matéria sobre a qual a embargante alega ter havido omissão foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado,
este recurso não deve ser acolhido, uma vez que não se presta para a reapreciação de matéria já discutida.

3.
Na hipótese, evidenciou-se a inexistência do direito líquido e certo invocado, na medida em que a autoridade tida como coatora se limitou a, dentro de suas atribuições, informar a divergência existente referente a área a ser registrada.

4.
Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Agropecuária S.B.F. Administração e Participações S.A.
em face do acórdão proferido por esta Câmara, por meio do qual à unanimidade, retificou a sentença sob reexame e denegou a segurança vindicada.

Em suas razões, o embargante salienta que o acórdão é contraditório, pois reconheceu expressamente que “
nada impede que o interessado impetre mandado de segurança, quando se tratar de exigência ilegal”,
contudo, entendeu que, no caso, exige-se dilação probatória.

Explica que ao contrário do elucidado o direito da impetrante, ora embargante, não é controvertido, pois através da documentação assinada por responsável técnico do INCRA, estudos técnicos, mapas e certidões expedidas, demonstra-se que não há sobreposição de área entre as matrículas 73.602 e 60.060.

Esclarece que o remédio adequado é o mandado de segurança, já que o direito da embargante era líquido e certo, considerando que a exigência da registradora do 5º Ofício de Cuiabá era totalmente ilegal e abusivo. Isso porque, ficou demonstrado que não há sobreposição de área, motivo que levou a registradora negar o registro definitivo do imóvel.

Ainda, aduz que por força da medida liminar e da r. sentença, o título definitivo já foi registrado, inclusive já foi registrado em diversas matrículas menores, com a alienação a terceiros de boa-fé. Ou seja, “
o registro foi desmembrado em diversas matrículas menores com vendas a terceiros de boa-fé.”

Assim, defende que é possível o manejo dos embargos declaratórios com efeitos modificativos quando a decisão impugnada versar sobre fato novo no julgamento, na hipótese, decorrente do registro do título, cumulado com fato consumado irreversível, pois houve parte de venda do imóvel para terceiros de boa-fé, que não podem ser atingidos.

Com essas considerações, pugna pelo reconhecimento da contradição pontada, a fim de que seja reformado o acórdão no sentido de ratificar a sentença de piso e manter a ordem concedida.

Nas contrarrazões a embargada rebate as teses da embargante, argumentando que não há direito líquido e certo, visto que existe um processo aguardando a constituição de provas para informar divergência existente referente a área a ser registrada. (Id. 139996181).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, trata-se
de embargos de declaração opostos por
Agropecuária S.B.F. Administração e Participações S.A.
em face do acórdão proferido por esta Câmara, por meio do qual à unanimidade, retificou a sentença sob reexame e denegou a segurança vindicada.

Pois bem.

Em relação aos embargos de declaração o artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Parágrafo único. Considera-se omissão a decisão que:

I – Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, tendo função específica de corrigir erros, suprir omissões, eliminar contradições e aclarar obscuridade eventualmente existente na decisão embargada.

A Turma julgadora, à unanimidade, retificou a sentença sob reexame proferida pelo juízo de piso, a qual concedeu parcialmente a segurança postulada e determinou à autoridade coatora que efetuasse o Registro do Título Definitivo n° 003.624, expedido pelo Estado de Mato Grosso (INTERMAT) correspondente à matrícula n° 73.602 (Gleba Girassol).

No julgamento foi esclarecido que não se verifica no presente caso os requisitos legais para a impetração de mandado de segurança, dado que a autoridade tida como coatora se limitou a informar a divergência existente referente a área a ser registrada.

Não obstante, levou-se em consideração o fato de que há um processo de suscitação de dúvida inversa (processo CIA nº 0703283-09.2020.811.0001), apresentado pela Agropecuária SBF, no foro da capital, pleiteando que o magistrado se manifeste acerca da divergência de entendimento entre o registrador e o apresentante.

O julgado foi bem fundamentado, não existindo contradição como indicado pelo embargante. Verifica-se partes do acórdão:

“[...] Em consulta aos autos, depreende-se que o 5º Serviço Notarial apresentou informações e justificativa esclarecendo que “o título que se pretende registrar incide sobre a área do Frigorífico Araputanga, já devidamente registrado na matrícula nº 60.060 e objeto de processo para pagamento ou transferência a credores desse frigorífico em procedimento judicial na Comarca de Araputanga.” (sic.)

Mencionou, ainda, que na “Comarca de Cuiabá tramitam o processo código 333692, 375016 e o de numeração única 6536-09.2009.811.0041, além da dúvida inversa CIA n.º 0703283-09.2020.811.001, suficientes para comprovar que o direito da autora está preservado, dependendo de solução judicial e que esta Registradora vem desempenhando dentro das suas atribuições seus atos, no aguardo da determinação nos processo em normal curso, que a autora pretende atropelar.” (sic.)

[...]

A suscitação de dúvida é o caminho legal de submeter à apreciação judicial as exigências a ser cumprida relativamente ao registro imobiliário, nos termos do art. 198 da Lei de Registros Públicos.

[...]

No entanto, no caso dos autos, a expedição da escritura pública do imóvel ficou inviabilizada, por conta da sobreposição da área, de modo que não se verifica exigência ilegal por parte da Registradora, pois ela, na atuação de suas funções, não pode fazer o registro do imóvel quando existe alguma dúvida ou irregularidade sobre a área.

Em que pese o impetrante alegar a existência de georreferenciamento na área e a posse do título definitivo, entendo que a matéria controvertida demanda dilação probatória, bem como não verifico ato coator a ser corrigido. [...]”
[grifei]

Dessa forma, em pesem as alegações do embargante acerca de fato novo, decorrente do registro do título, capaz de modificar a decisão colegiada, não vislumbro o citado vício no acórdão, considerando que foi analisado todos os fatos e concluiu-se que a autoridade coatora agiu na atuação da suas funções.

Denota-se o nítido interesse da embargante em que sejam reexaminados os termos do acórdão embargado, o que não se admite pela via dos presentes embargos de declaração.

Assim, considerando que esta Câmara se manifestou expressamente sobre todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia, necessário a rejeição dos embargos aclaratórios.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO– VÍCIO NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
.”
(
TJMT, N.U 1001330-62.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).
(Grifou-se)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA PRÊMIO DE SERVIDORA PÚBLICA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO – RENÚNCIA TÁCITA DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO – CC, ART. 191 – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material.
Inteligência do art. 1022 do CPC. O reconhecimento administrativo do direito da ex-servidora aposentada à remuneração de suas licenças não gozadas, implica em renúncia tácita à prescrição quinquenal, nos termos do art. 191 do Código Civil.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
(N.U 1029468-85.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)”
[grifei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADAS CONTRADIÇÕES E OMISSÕES NO ACÓRDÃO INVECTIVADO – INEXISTÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando a analisar fatos novos.
(N.U 1012306-43.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022).
[grifei]

Ante todo exposto, oriento o voto no sentido do NÃO PROVIMENTO dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023